Tribunal: TJDFT
Processo: 0737496-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EXPRESSAMENTE PREVISTOS NA CONDENAÇÃO. ERRO MATERIAL QUANTO AO TERMO INICIAL. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO E DEFERIMENTO DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. EFICÁCIA EX NUNC.
I. Questões atinentes aos requisitos para a execução ou o cumprimento de sentença podem ser suscitadas mediante exceção de pré-executividade, ou seja, incidentalmente, na esteira do que prescrevem os artigos 518, 771 e 803 do Código de Processo Civil.
II. O cabimento da exceção de pré-executividade está adstrito a dois parâmetros. O primeiro substancial: a matéria deve ser de ordem pública e, portanto, suscetível de conhecimento ex officio pelo juiz; o segundo, formal: o exame da questão não deve demandar dilação probatória.
III. Excesso de execução não traduz de questão de ordem pública cognoscível de ofício, devendo ser arguido mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 525, § 1o, inciso V, e 917, § 2o, inciso I, do Código de Processo Civil.
IV. Contemplando expressamente o título judicial o acréscimo à condenação de correção monetária e juros de mora, a existência de lapso quanto ao termo inicial de incidência traduz mero erro material que não retira a sua exequibilidade.
V. Erro material quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora deve ser suprido por meio da interpretação teleológica do título judicial prescrita no artigo 489, § 3o, do Código de Processo Civil.
VI. A gratuidade de justiça requerida e concedida depois do trânsito em julgado não projeta efeito retroativo e por isso não exclui a condenação nem a exigibilidade das verbas de sucumbência, consoante a inteligência dos artigos 98, § 3o, e 99, §§ 1o e 7o, do Código de Processo Civil.
VII. Agravo de Instrumento desprovido.